Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-44.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS ROBERTO TAKAYASSU com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 49620004):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTORIDADE COATORA — DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.
É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.
A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.
Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte.”
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 38109965 e 53198972.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “os v. Acórdãos violaram o art. 1.022, II do NCPC, pois, há omissões no v. Acórdão, e o eg. TJ-MT insiste em não as sanar”.
Aduz que “nos dois embargos interpostos o Recorrente frisa com clareza apontada, não se referindo ao mérito do v. Acórdão, mas, em dispositivo estranho aos pedidos, não constantes das informações, da contestação e muito menos do apelo improvido, caracterizando decisão extra e ultra petita”.
Por fim, sustenta ofensa aos artigos 141, art. 492 do NCPC – princípios da congruência ou adstrição, por não constar do pedido da apelação novo prazo para apreciação do requerimento administrativo.
Recurso tempestivo (Id. 67930986), devidamente preparado (id. 70100458).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a expedição da CTC atinente ao período compreendido entre 10.03.1993 a 14.05.1996.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 5319872):
Nele, está explicitado que a alegada omissão no acórdão prolatado na apelação no 1001133-44.2018.8.11.0003, inexiste.
[...] O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, em razão da omissão do impetrado, ora embargado, em analisar pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento: [...]. (Id. 38132969).
O embargante, por sua vez, insiste que há omissão, todavia, não há omissão no acórdão, uma vez que, está fundamentado a mais não poder:
[...] Mandado de segurança impetrado por Carlos Roberto Takayassu contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis – IMPRO, com a finalidade de ‘determinar que a autoridade/coatora no prazo de 72 (setenta e duas) horas emita decisão no requerimento formulado pelo impetrante em 21.8.2017 [...] ou, ainda, suprimida a omissão, e no caso de não concessão da CTC, requer em definitivo a concessão da ordem mandamental para condenar ‘in continenti’ a autoridade/coatora que proceda a emissão e entrega da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição quanto ao período estatutário compreendido entre 10.03.1993 a 14.05.1996.’ (Id. 6270698, fls. 17).
O impetrante é servidor efetivo do Município de Rondonópolis e exerce o cargo de médico, nomeado pela Portaria no 2.154, de 10 de março de 1993 (Id. 6271007). É servidor efetivo também, no Estado de Mato Grosso a exercer o cargo de perito oficial médico legista na Polícia Técnica – POLITEC desde 15 de maio de 1996 (Id. 6271013).
O ato impugnado decorreria da omissão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis – IMPRO em analisar pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição do impetrante no cargo de médico no requerimento, apresentado em 21 de agosto de 2017, relativa ao período de 10 de março de 1993 a 14 de maio de 1996, bem como na negativa de expedição da referida certidão.
É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: ‘todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’. [sem negrito no original]
A Lei do Município de Rondonópolis no 1.752, de 17 de agosto de 1990 estabelece:
Art. 119 É assegurado ao Funcionário requerer aos Poderes, em defesa de direito ou de interesse legítimo.
Art. 120 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 121 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os Artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias. [...].
[...]
Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:
[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).
[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.
Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).
[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015). [...]. (Id. 20430977). [partes com e sem negrito no original]
Ademais, não é permitido ao Judiciário avocar a prerrogativa do embargado em determinar a emissão de certidão de tempo de contribuição; logo, deve ser objeto de nova impetração.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, em que se pretende elucidar se teria sido proferida decisão além dos limites da petição inicial, uma vez que não consta na apelação o pedido para concessão de novo prazo para apreciação do Processo Administrativo no 2017.16.800594PA, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284/STF. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura nulidade da sentença eventual apuração do valor da indenização em liquidação. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, para afastar a concorrência desleal e reconhecer o julgamento ultra petita, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. "Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1294876/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça